Tribunal: TJMT
Processo: 1015659-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015659-54.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES
PACIENTE(S): BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1004149-21.2020.8.11.0040), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca - art. 157, §2o, II e VII, do CP - (ID 51867494).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “é menor de 21 anos, primário e de bons antecedentes, trabalha com carteira assinada no mesmo emprego há mais de dois anos e tem endereço fixo, onde mora com seus pais, mulher e filho”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “impondo-se, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão” (ID 51867485), com documentos (ID 51867486/ID 51867494).
Relatos.
Em 12.7.2020, o Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção dos indiciados provisoriamente segregados, penso que as moduladoras, que rendem ensejo à manutenção dos indiciados em regime de segregação cautelar, se encontram perfeitamente delineadas. Explico melhor.
Em um primeiro prisma de enfoque, com o fito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção do requerido em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que ao esquadrinhar as nuances que circundaram os fatos ‘sub judice’, denota-se que subsistem evidências concretas de que a infração penal dinamizou repercussões extremamente graves no tecido social, de forma a dinamizar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da ação criminosa, denota-se a ação criminosa compreendeu a prática de roubo à mão armada (simulacro e faca), executado em contexto que revela a ocorrência de incursão em estabelecimento comercial, a prática de violência real contra a pessoa, fuga para outro município e também de concurso de agentes - o que traduz a prática de violência incomum utilizada, audácia e ousadia e também caracteriza a gravidade concreta do delito.
Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, pendem por demonstrar e deixam entrever que o evento delituoso repercutiu de modo negativo em toda a extensão territorial da região, mormente dos Municípios de Sorriso e Município de Lucas do Rio Verde, e, por via de consequência, desvela que a permanência dos flagrados em regime de liberdade catalisará forte sentimento de impunidade e de insegurança. [...]
Ante o exposto, a) à míngua de demonstração de vícios formais ou materiais, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante; b) com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante, dos indiciados Mateus Almeida Silva e Brendo Welington da Silva Dias, em prisão preventiva. [...]” (Cristiano dos Santos Fialho, juiz de Direito – ID 51867492)
Em 16.7.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar por entender que “não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao autuado” (Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 51867494).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, haja vista que o paciente e o coindiciado Mateus Almeida Silva teriam subtraído R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) do caixa do “Auto Posto Charrua”, situado na Comarca de Sorriso, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca e simulacro de arma de fogo e, na sequência, empreendido fuga para outro Município [Lucas do Rio Verde/MT].
A forma de execução do roubo à estabelecimento comercial - concurso de agentes e grave ameaça com emprego de arma branca e simulacro de arma de fogo -, somada à fuga para outro município após a empreitada criminosa, justificam a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 426549/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.4.2018; HC 508936/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.8.2019).
Todavia, o paciente tem 20 (vinte) anos de idade, é primário, não registra envolvimento em outros crimes (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), possui endereço certo no Município de Lucas do Rio Verde/MT [Residencial – Rua Berilo, n. 997, bairro Industrial], família constituída [convivente e filho de 2 anos de idade] e exerce ocupação lícita como “auxiliar de carregamento” na empresa “Sky Consultoria e Serviços Ltda. - ME”, desde 22.1.2018 (ID 51867487).
As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016), sobretudo porque o roubo não foi cometido com emprego de arma de fogo.
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – [...] PACIENTE DE APENAS 21 (VINTE E UM) ANOS, SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, COM RESIDÊNCIA FIXA E LABOR LÍCITO – SUFICIÊNCIAS DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – [...] – ORDEM CONCEDIDA. [...] o flagrado possui apenas 21 (vinte e um) anos, é primário, sem outros registros criminais, com residência fixa no distrito da culpa e labor lícito, [...] situação fática que não revela a indispensabilidade da medida extremada, sendo suficiente a imposição ao sujeito das restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP.” (HC N.U 1001253-96.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 15.3.2018)
Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas/testemunhas [Gilnei Daniel Hochscheidt, Cloves Baranzelli e Thiaho Arlan Loch]; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, II, e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO